Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704212-82.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO POLICIAL COMO PROVA VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, além de 1.100 dias-multa, por tráfico de drogas. O apelante pleiteia a absolvição ou desclassificação do delito para uso próprio, alegando falta de provas sobre a destinação ilícita da droga, bem como a origem lícita do dinheiro encontrado com ele. Requer ainda o afastamento da análise negativa da culpabilidade, da conduta social e da causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do delito para porte de drogas para uso próprio; (iii) examinar a correção da análise negativa da culpabilidade e da conduta social do réu; (iv) fração de aumento da primeira fase da dosimetria; (v) analisar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelos autos de prisão em flagrante, apreensão e laudos periciais, pelas filmagens, além dos depoimentos das testemunhas policiais que presenciaram a venda de drogas pelo réu. 4. Os depoimentos de policiais são válidos como prova, especialmente quando harmonizados com os demais elementos, como filmagens e a apreensão de drogas. 5. Não há elementos para a desclassificação para o delito de porte para uso próprio, uma vez que o conjunto probatório evidencia a intenção de comercialização da droga. 6. A análise negativa da culpabilidade deve ser afastada, pois a prática de mais de um núcleo do tipo penal (trazer consigo e vender) não agrava a reprovabilidade além do já previsto no tipo penal. 7. Mantém-se a análise negativa da conduta social, em razão do cometimento do delito enquanto gozava dos benefícios da execução penal. 8. Quanto à fração de aumento na primeira fase, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa. 9. A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, é aplicada de forma objetiva, sendo suficiente que o crime tenha ocorrido nas proximidades de instituição de ensino, sem a necessidade de comprovar que o tráfico visava os estudantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 11. O depoimento de policiais, quando harmônico com os demais elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação. 12. A prática de mais de um núcleo do tipo penal de tráfico de drogas não justifica a majoração da culpabilidade. 13. A conduta social negativa do réu justifica o aumento da pena quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena anterior. 14. A simples proximidade do local do crime com instituições de ensino é suficiente para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, inciso III; Código Penal, art. 59; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC n. 914.589/PR, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 02/09/2024; TJDFT, Apelação Criminal n. 0701230-95.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/01/2024. O recorrente alega violação aos artigos 28, 33, caput, e 40, inciso III, todos da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação, ou a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 28, 33, caput, e 40, inciso III, todos da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: “O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025). Ademais, “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025